Tribunal: TJSP
Processo: 2105248-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário da executada – Insurgência - Crédito perseguido com origem em fraude bancária – Pedido que visa o rastreio de quantia desviada – Inadmissibilidade Não localização de bens ou ativos da ré que não justifica tal providência - Ausência de circunstâncias excepcionais a justificar a adoção

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário da executada – Insurgência - Crédito perseguido com origem em fraude bancária – Pedido que visa o rastreio de quantia desviada – Inadmissibilidade Não localização de bens ou ativos da ré que não justifica tal providência - Ausência de circunstâncias excepcionais a justificar a adoção da medida – CF, Art. 5o, incisos X e XII – Providência, ademais, já anteriormente determinada na fase de conhecimento - Indeferimento correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.